Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM. PERDA DE DADOS. PROCEDIMENTO DE "BACKUP". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pelo recorrente é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente afirma que adquiriu um aparelho de telefonia celular fabricado pela ré/recorrida, modelo "Iphone 11", cuja capacidade de armazenamento é de 128GB. Como o referido equipamento não possui memória expansível, mediante a inserção de cartão de dados, o recorrente adquiriu o serviço de armazenamento em ambiente virtual - ora denominado "iCloud", o qual possibilitaria ao recorrente dispor de mais 200GB de capacidade de armazenamento. Posteriormente, adquiriu outro modelo do mesmo fabricante - "Iphone 12". Relata que, para fins de transferir os dados de um aparelho para outro, realizou o procedimento de "backup" para o sistema "iCloud" para, em seguida, transferir os dados do "iCloud" para o "Iphone 12". Contudo, teria havido a perda de fotos e vídeos, cujo fato o recorrente atribui a falha na prestação do serviço da recorrida, o que teria violado os seus direitos da personalidade.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "não há verossimilhança do alegado, pois, a parte autora não comprovou os fatos narrados, não apresentando provas suficientes sequer de que tenha, de fato, procedido à transferência dos arquivos para a nuvem". Também asseverou o Juízo de origem: "Há de se esclarecer que o sistema de transferência pode ocorrer de forma automática ou manual, de acordo com as configurações aplicadas pelo próprio usuário e, ainda que em não havendo espaço na nuvem, tal transferência resta impossibilitada."
5. Nas razões recursais, por outro lado, o recorrente sustenta que, no sítio eletrônico da recorrida, consta a informação de que o armazenamento em nuvem seria automático. Além disso, afirma que há verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial, pois juntou "prints" de tela que confirmariam a perda de arquivos digitais. Assim, defende que a perda de mídias digitais configura falha na prestação do serviço apta a amparar a pretensão de reparação por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 47880290, na qual a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que instruem a peça recursal, defiro o benefício ao recorrente, uma vez que comprovada a situação de hipossuficiência. Por sua vez, a recorrida não trouxe qualquer elemento de prova apto a infirmar a miserabilidade jurídica do recorrente, de modo que rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, para além de não ter sido demonstrada eventual falha, imputável à recorrida, no procedimento de "backup", pois não foram apresentadas provas nesse sentido, o contexto fático não indica que a perda dos citados arquivos foi capaz de vulnerar os atributos da personalidade do recorrente, sobretudo porque o recorrente não esclareceu se os dados também foram excluídos da memória do "Iphone 11", de onde poderia reaver os dados que alega ter perdido.
10. Portanto, não havendo evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.